Tribunal: STF
Processo: HC 256136
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 1.001.038/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GILDERSON LACERDA PEÇANHA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Segundo se infere dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/02/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada, em julgado assim ementado:



    [...]



    Nesta Corte, a defesa alega falta de contemporaneidade na decretação da prisão cautelar, pois os supostos fatos criminosos apurados teriam ocorrido em 2023 e 2024, e a prisão cautelar foi decretada tão somente sete meses após o último registro da prática criminosa.



    Destaca que o decreto constritivo é genérico, uma vez que não individualiza a conduta do paciente.



    Argumenta que que o paciente "compareceu espontaneamente ao processo, possui residência fixa e vínculo empregatício formal, elementos que, isoladamente, afastam a necessidade da segregação extrema".



    Requer a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O pedido de liberdade provisória foi indeferido em primeiro grau, sob a seguinte motivação:



    Vistos. A defesa do réu GILDERSON LACERDA PEÇANHA, requer a revogação da prisão preventiva (fls. 279/283). Argumenta que, não estão presentes os requisitos necessários para a sua manutenção. Manifestação do Ministério Público, juntada às fls. 315/317. DECIDO. A decisão de fls. 261/264, permanece integra, não havendo fatos novos a ensejar a revisão do ali decidido, conforme argumento o M. P. Constam nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, uma vez que o acusado foi denunciado em 13 de fevereiro de 2025, pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Ele foi flagrado em conversas relacionadas ao tráfico de entorpecentes com RENAN COTRIM, que havia sido preso por outro crime, tendo seu telefone celular apreendido e submetido à perícia. Nas mensagens analisadas, GILDERSON entra em contato com RENAN, solicitando entorpecentes para comercialização. Em outras ocasiões, é RENAN quem busca GILDERSON para pedir drogas denominadas “gourmet” (como flor, dry e substâncias sintéticas). Essas comunicações ocorreram nos anos de 2023 e 2024. Por fim ainda, as investigações constataram a existência de uma transferência bancária no valor de R$ 1.900,00, por meio de PIX em nome de Amanda Vieira, que consta como companheira do réu GILDERSON. Como dito, o quadro probante traduz indícios suficientes de autoria, requisito não só justificador de justa causa para a denúncia, mas também revelador da presença de pressuposto cautelar autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, que ficará resguardada com a custódia do denunciado, porquanto soltos voltarão a delinquir. POSTO ISSO, INDEFIRO o pedido de fls. 279/283.” (fls. 321/322).



    A Corte estadual considerou indispensável a prisão cautelar:



    O periculum in libertatis também foi comprovada, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, evitar a reiteração delitiva e aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade dos delitos imputados e do risco de fuga. Inclusive, ressaltou que o paciente não foi sequer localizado para o cumprimento do mandado de prisão temporária outrora expedido em seu desfavor, portanto, a prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, observa-se que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, evidenciada na gravidade dos fatos apurados, consoante autoriza o art. 312 do CPP.



    Nesse contexto, não há dúvida sobre a necessidade de se resguardar a ordem pública, ameaçada pela intensa atividade do grupo criminoso ao qual integra o paciente.



    No ponto, vale anotar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014).



    [...]



    Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017.



    Quanto à tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar, mais uma vez não assiste razão à defesa.



    A Corte de origem, sobre o ponto, consignou:



    Embora os fatos tenham ocorrido em 2023 e 2024, as diligências que identificaram a participação do paciente nos delitos apurados foram concluídas somente em 10 de fevereiro de 2025 (fls. 234/241 dos originários). Logo após foi oferecida denúncia, tendo o Ministério Público requerido a prisão do paciente por entender estarem presentes os seus requisitos, oportunidade em que foi decretada custódia cautelar. Dessa forma, há contemporaneidade no decreto de prisão preventiva. Se prevalecesse a tese defendida pela Defesa, a decretação da medida seria inviável em qualquer caso que exigisse investigação. Como é notório, tal providência demanda tempo e a atuação coordenada dos órgãos responsáveis. Foi o que se deu no presente caso. Por isso, rejeita- se a tese apresentada pela Defesa.



    Como se verifica, o envolvimento do paciente no grupo criminoso foi observado após a conclusão das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, notadamente considerada a gravidade dos fatos narrados. Ademais, esta Corte tem entendimento de que é atual a prisão cautelar decretada a fim de cessar atividade delitiva de grupo criminoso, restabelecendo a paz social.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 7 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    a) Requer a concessão de medida liminar para determinar expedição de alvará de soltura, até o julgamento do mérito do writ;



    b) Pede, ao final, a concessão da ordem, confirmando a liminar (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator